Tribunal: TJDFT
Processo: 0020354-34.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0020354-34.2015.8.07.0007 RECORRENTE: COLÉGIO TRIÂNGULO LTDA RECORRIDOS: JOÃO PEDRO COSTA SANTOS, METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE COM MENOR EM ESCOLA PARTICULAR. LANÇAMENTO DE LAPISEIRA EM COLEGA. PERFURAÇÃO DO OLHO ESQUERDO. PERDA DA VISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COLÉGIO. OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE CUIDADO A PARTIR DO EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE E CULPA CONCORRENTE. CDC. ÔNUS DA PROVA. RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NEXO CAUSAL VERIFICADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL E ESTÉTICO. QUANTUM. DIREITO DE IMAGEM INTEGRADO AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. NÃO CABIMENTO. DANO HIPOTÉTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS. COBERTURA CONTRATUAL. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. CAPITAL SEGURADO. VALOR INTEGRAL. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DO AUTOR E DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. 1. A inércia da parte quanto ao pagamento de honorários periciais, a despeito de sucessivas intimações para esse fim, acarreta a preclusão do direito à produção da prova pericial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa sob o pretexto de cobrança de verba honorária exorbitante, mormente quando constatado que o valor homologado a título de honorários obedece aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Os estabelecimentos de ensino particular têm o dever de guarda e vigilância em relação aos alunos que lhes são confiados, a atrair sua responsabilidade civil objetiva pelos danos ocorridos com os estudantes em suas dependências, a não ser que, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual norteia a relação existente entre as partes, se prove a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto, assim como não evidenciada a culpa concorrente da vítima, capaz de minorar o grau de responsabilidade do ofensor, não se desincumbido o réu do ônus processual que lhe competia. 3. Tem-se por configurado o dever do estabelecimento de ensino em indenizar o aluno pelos danos materiais, morais e estéticos sofridos em razão da cegueira parcial que lhe acometeu após agressão perpetrada por colega de classe, enquanto estava sob a guarda e autoridade do colégio, em vista da ineficiência dos primeiros socorros que foram prestados ao menor após a ocorrência do acidente, bem como do não encaminhamento imediato do estudante a atendimento médico pertinente, a evidenciar omissão da instituição de ensino quanto ao dever de cuidado e, por conseguinte, falha na prestação dos serviços que lhe competiam. 4. Ciente de que o dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, repercutindo diretamente eu sua imagem, conclui-se que, para efeitos condenatórios, a violação ao direito de imagem, como atributo personalíssimo do ser humano, já se encontra inserida na valoração quanto aos danos extrapatrimoniais. 5. O valor referente aos danos extrapatrimoniais (morais e estéticos) deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, ainda, as circunstâncias do caso concreto, a natureza, gravidade e extensão do dano, bem como a capacidade econômica das partes envolvidas, a fim de se assegurar o caráter compensatório, punitivo e preventivo da condenação, sem que se torne fonte de enriquecimento ilícito da vítima, tampouco que se mostre inexpressiva, a ponto de não reprimir e inibir a reiteração da conduta ilícita ou injusta. 6. O pensionamento mensal vitalício, a título de danos materiais, somente é cabível quando há efetiva redução na capacidade laboral do indivíduo, não sendo devido em virtude de simples frustração da expectativa de se exercer determinada profissão na vida adulta, por se traduzir em dano hipotético, não passível de reparação. 7. A responsabilidade solidária da seguradora pela reparação dos danos narrados decorre de sua participação na cadeia de fornecimento de serviços, em vista do contrato de seguro firmado com o colégio (estipulante), em conformidade com as disposições consumeristas que se aplicam à relação jurídica em análise. Todavia, essa responsabilidade se submete aos limites estipulados na apólice de seguro contratada, em respeito ao pacta sunt servanda. 8. Inexistindo na proposta de seguro aquiescida pelo contratante qualquer referência à tabela de cálculo da SUSEP, utilizada para casos de invalidez permanente, ou a demais regramentos limitadores do valor indenizável, deve ser aplicado à espécie o valor integral do capital segurado constante da apólice de seguro contratada, como forma de fazer valer os princípios basilares da relação consumerista, que visa à integral proteção da parte mais vulnerável. 9. Sentença mantida. Recursos do Autor e dos Réus não providos. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso adesivo na alínea “a” do permissivo constitucional, não aponta, objetivamente, violação a qualquer artigo de lei federal, limitando-se a externar seu inconformismo com o acórdão recorrido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo.” (AREsp 1815180, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 8/4/2021). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012